Tribunal: TJPA
Processo: 0001528-83.2016.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº___________________
PROCESSO Nº 0001528-83.2016.8.14.0021
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ AÇU- VARA ÚNICA
APELANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO: DR. JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torna-la definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Adriano Barbosa de Souza
, através da Defensoria Pública, às fls. 133/135, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, §2º, incisos II, III e IV do CPB
(homicídio triplamente qualificado), a pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a peça acusatória que no dia 02/11/2015, por volta de 05:00h, em via pública, o apelante ceifou a vida da vítima Ellan Wilkson Gomes Romário. Segundo o apurado o apelante usou uma faca e feriu a vítima no tórax, abdômen, membro superior esquerdo e membro inferior direito, conforme laudo cadavérico.

Consta que a motivação do crime foi o fato do apelante não aceitar o fim de seu relacionamento com Elke Santos e quando a encontrou na companhia de seu namorado, ora vítima, passou a agredi-lo, até ceifar sua vida.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 01/11/2016 (fl. 42).

Laudo cadavérico, à fl. 38.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual à fl. 69, 79 e 81.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, às fls. 96/98, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II, III e IV

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 04/04/2019, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV

do Código Penal, a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação às fls. 132/135, requerendo a anulação da decisão do Júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri e subsidiariamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões às fls. 140/145, pugnando pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 153/156, que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Adriano Barbosa de Souza pleiteia pela anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Em plenário, a testemunha
Elane da Rocha Santos
, relatou que a sua irmã Elke lhe disse que estava separada de Adriano à época dos fatos. Que os fatos ocorreram em frente a casa de sua prima. Que durante a madrugada ouviu gritos. Que quando chegou já viu Adriano em cima da vítima. Que pareceu que estava dando soco. Que ela e a irmã puxaram Adriano. Que só as duas presenciaram. Que ouviu dizer que a motivação do crime foi por ciúmes. Que soube que Elan estava com a faca, que depois Adriano pegou a faca. Que não viu a faca.

A testemunha
José Nilson Gomes Jancem ,
em plenário declarou ser irmão da vítima, que na véspera do crime viu Adriano e Elke juntos no cemitério. Que o irmão já teve um caso com Elke. Que Elke procurava seu irmão. Que seu irmão estava bebendo na casa de um amigo horas antes do crime. Que também estava usando droga. Que viram Adriano rondando o local. Que soube do crime em torno de 6h. Que seu irmão levou 8 facadas.

O
apelante Adriano Barbosa de Souza
, em seu interrogatório em plenário confessa que esfaqueou a vítima, mas o fez em legítima defesa. Que sua namorada Elke e a vítima Ellan estavam tendo um caso escondido. Que na hora dos fatos foi à casa da prima de Elke pegar sua chave com ela, que viu os dois no escuro abraçados. Que a vítima foi para cima dele, que brigaram e viu que Ellan estava com uma faca, que conseguiu pegar a faca e o esfaqueou. Que não tinha a intenção de mata-lo. Que ninguém lhe puxou, que parou por conta própria. Que recebeu uma facada pelas costelas. Que enquanto esfaqueava, a vítima continuava reagindo. Que se entregou apenas 9 meses após o crime porque teve medo de ser morto.

Assim, diante de todos os depoimentos obtidos em plenário, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva, eis que a testemunha ocular Elane em nenhum momento titubeou em aportar o réu como autor das facadas que tirou a vida da vítima Ellan, assim como pela própria confissão do réu.

A leitura do termo de votação dos quesitos de fls. 121/122 revela que os jurados responderam por maioria que o acusado foi autor do crime que provocou a morte da vítima Ellan Wilkson Gomes Romário.

Conforme o entendimento do Júri, na resposta ao quarto, quinto e sexto quesitos, o acusado cometeu o crime por motivo fútil, mediante meio cruel e usou recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa não apresentou perante o Júri qualquer quesito relacionado a legítima defesa.

No mais, a tese de legítima defesa não merece ser acolhida, uma vez que houve excesso no meio utilizado pelo recorrente para se defender da vítima, visto que Ellan veio à óbito por ter recebido sete facadas de Adriano, dentre elas em regiões vitais do corpo. Porquanto, para haver a caracterização da legítima defesa deve haver moderação nos meios utilizados, ou seja, a proporcionalidade entre o modo de reação e a gravidade da agressão.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.
Neste sentido é o recente julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não podem ser alteradas, relativamente ao mérito, pela instância ad quem, podendo, tão somente, dentro das hipóteses previstas no art. 593, do Código de Processo Penal, serem cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a soberania do Júri. 2. Se o Tribunal Popular, não decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, ao contrário, apenas escolheu uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento. 3. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3138549 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)

A
materialidade
do delito restou provada às fls. 38/4, pelo Laudo de exame de corpo de delito, atestando a causa morte como decorrente de feridas pérfuro-incisivas no tórax, abdome e membro.

Verifica-se nos autos que a autoria ficou provada pelos depoimentos das testemunhas, já transcrita ao norte.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:
TJSP
: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).
TJRS
: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.

Subsidiariamente requer o apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima),
à PENA DEFINITIVA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP considerou todas as circunstâncias desfavoráveis ao recorrente.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a
culpabilidade
merece reprovabilidade, sobretudo porque o réu de maneira covarde, armou-se de uma faca, movido por ciúmes de Elke, golpeou a vítima Ellan, desferindo contra o mesmo sete facadas, que ocasionou-lhe o óbito, mesmo este não representando naquele momento ação extrema, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Quanto aos
antecedentes
, em pesquisa realizada no Sistema Libra, observa-se que o réu possui uma sentença condenatória nos autos do processo nº 0002066-35.2014.8.14.0021, devendo tal circunstância permanecer como desfavorável.

Não há elementos suficientes nos autos para avaliação de sua
personalidade e conduta social
, motivo pelo qual não pode ser consideradas como circunstâncias negativas.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como ¿
precedentes psicológicos propulsores da conduta¿
1
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, uma vez que a motivação se deu por ciúmes , em razão de um suposto caso amoroso da vítima com sua namorada.

As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, pois não conformado com o fim do seu relacionamento com Elke, premeditou o crime durante a madrugada, surpreendendo o casal em via pública, onde matou a vítima, mediante grande sofrimento.

As
consequências
são `
os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido¿
2
, que no caso em comento não podem ser valoradas negativamente, já que são inerentes ao tipo, tratando-se de resultado natural tipificador do delito praticado.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

A pena base aplicada pelo Juízo
`a quo¿
para o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal foi de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente quatro circunstâncias militam em desfavor do réu, redimensiono a pena base para
20 (vinte) anos de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, modifico a
pena final para 20 (vinte) anos de reclusão
.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoques, permanecendo o fechado, moldes do artigo 33, § 2º, ¿a¿ do CPB.
CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Adriano Barbosa de Souza e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torno a pena definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, nos termos apresentados
.

É o voto.

Belém (PA),

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

1
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

2
Nucci. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 232